Tribunal: TJBA
Processo: 8020618-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020618-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: REGINALDO DAMASCENO SANTANA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO OU ANEEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A existência de contrato de concessão firmado com a União e a regulação do setor elétrico pela ANEEL não implicam, por si sós, interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, quando ausente sua participação na lide.

2. A jurisprudência do STJ exige a demonstração concreta de interesse jurídico direto da União para justificar a competência federal, não bastando o mero exercício de atividade regulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8020618-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como agravado REGINALDO DAMASCENO SANTANA e outros (9).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala da Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)